Tribunal: TJMT
Processo: 1020927-44.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1020927-44.2024.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CARTÃO DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES
.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(CONVOCADA)
, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES
(CONVOCADO)
, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
(CONVOCADO)
]

PARTE(S):

[EDENILCE F
Á
TIMA DA COSTA - CPF: 486.729.121-87 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDR
É
RENNO LIMA GUIMAR
Ã
ES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C NULIDADE CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de nulidade contratual e repetição de indébito, proposta por consumidora que alegava desconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) em vez de empréstimo consignado convencional.

Fato relevante. A parte autora afirmou desconhecer a natureza da contratação e alegou inexistência de envio de faturas, afirmando que o contrato era abusivo. O juízo de origem reconheceu a validade do contrato, diante da assinatura da autora e da utilização do crédito.

Decisão recorrida. Sentença de improcedência, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC;

(
ii
) saber se há nulidade do contrato firmado entre as partes;

(
iii
) saber se é devida a repetição do indébito e a indenização por dano moral em razão da alegada contratação abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato anexado aos autos foi assinado pela autora, com expressa adesão ao produto cartão de crédito consignado e demonstração da utilização do limite.

A alegação de desconhecimento da natureza jurídica da contratação não se sustenta diante da ausência de impugnação específica aos lançamentos constantes nas faturas juntadas.

Não houve demonstração de que os encargos cobrados excederam os limites autorizados pelo Banco Central, nem foi produzida prova técnica nesse sentido.

A ausência de envio das faturas mensais não invalida o contrato, dada a possibilidade de consulta pelos canais disponíveis ao consumidor.

A repetição do indébito exige demonstração de cobrança indevida e má-fé, o que não restou comprovado.

A contratação válida e a efetiva utilização do crédito afastam a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e
desprovida.

Tese de julgamento:

“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando demonstrada a assinatura e a utilização do crédito pelo consumidor. 2. A ausência de envio de faturas ou alegação genérica de desconhecimento da modalidade contratada não configura vício de consentimento nem gera dever de indenizar.”

R E L A T Ó R I O

E
XMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por
Edenilce
Fátima da Costa em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de reparação por dano moral com repetição de indébitos e nulidade contratual por juros abusivos, proposta contra o Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobe o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuita concedida.

Em suas razões, a parte recorrente alega que aderiu à oferta de empréstimo consignado tradicional por meio de correspondente bancário do recorrido, acreditando estar contratando um mútuo com desconto em folha de pagamento, mas foi surpreendida com a efetivação de uma operação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Sustenta que houve vício de consentimento na contratação, diante da ausência de informações claras sobre a natureza jurídica da operação, além da inexistência de envio regular de faturas mensais, circunstância que teria contribuído para a perpetuação da dívida. Afirma que o valor efetivamente disponibilizado em seu favor foi de aproximadamente R$ 4.000,00, contudo os descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento ultrapassaram o valor de R$ 26.000,00 ao longo de quase quatro anos.

Alega, ainda, que a sentença de improcedência desconsiderou a ausência de contrato formal nos autos, sua condição de hipossuficiência e a abusividade dos encargos aplicados. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da nulidade da contratação, a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 325797880).

É o relatório.

V O T O
(VENCEDOR)

E
XMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cinge-se dos autos que
Edenilce
Fátima da Costa Morais ajuizou ação de reparação por dano moral com repetição de indébito c/c nulidade contratual por juros abusivos, em desfavor do Banco BMG S.A., afirmando que contratou empréstimo consignado e não cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), alegando desconhecimento da modalidade.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida (id. 325797876).

Em suas razões, a parte recorrente alega que aderiu à oferta de empréstimo consignado tradicional por meio de correspondente bancário do recorrido, acreditando estar contratando um mútuo com desconto em folha de pagamento, mas foi surpreendida com a efetivação de uma operação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Sustenta que houve vício de consentimento na contratação, diante da ausência de informações claras sobre a natureza jurídica da operação, além da inexistência de envio regular de faturas mensais, circunstância que teria contribuído para a perpetuação da dívida. Afirma que o valor efetivamente disponibilizado em seu favor foi de aproximadamente R$ 4.000,00, contudo os descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento ultrapassaram o valor de R$ 26.000,00 ao longo de quase quatro anos.

Alega, ainda, que a sentença de improcedência desconsiderou a ausência de contrato formal nos autos, sua condição de hipossuficiência e a abusividade dos encargos aplicados. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da nulidade da contratação, a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem. De início, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta natureza
tipicamente consumerista
, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, atraindo, assim, a incidência de suas normas. O entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 297:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

In
casu
, a parte apelante sustenta que acreditava estar contratando um
empréstimo consignado tradicional
, mas teria sido surpreendida com operação de
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).
Alega, ainda, que
não houve esclarecimento adequado sobre a natureza da contratação.

Contudo, ao compulsar os autos, verifica-se que a autora firmou
contrato devidamente assinado
, em que consta expressamente a adesão ao
produto cartão de crédito consignado
, além de haver
utilização efetiva do limite disponibilizado,
conforme se depreende das
faturas anexadas
ao processo, contendo lançamentos de compras, inclusive em estabelecimentos comerciais.

Embora a autora, em sua impugnação, afirme de forma genérica que
não utilizou o cartão, não impugnou os lançamentos
constantes nas faturas, tampouco apresentou qualquer prova de que tais despesas foram realizadas por terceiro ou de forma fraudulenta.

Nesse sentido, colaciono julgado de caso análogo deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“A contratação de cartão de crédito consignado mediante reserva de margem consignável, com ciência do consumidor e utilização reiterada do cartão, caracteriza contrato válido e eficaz, não se configurando vício de consentimento, cobrança indevida ou dano moral.”

(RAC n. 1034877-37.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21.01.2025 - negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.o 1011556-32.2019.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

Assim, à luz do artigo 373, I, do CPC,
não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de vício de consentimento,
inexistindo qualquer prova robusta de que tenha sido induzida a erro essencial ou que sua vontade tenha sido viciada (art. 138 e seguintes do Código Civil).

Não procede também a alegação de ausência de contrato. Todavia, consta nos autos o documento contratual assinado pela autora, com a devida identificação das condições da contratação. Ainda que se trate de contrato por adesão, como são os de natureza bancária, não há nulidade formal quando há assinatura e manifestação de vontade inequívoca, como se deu no presente caso.

Em relação à tese de abusividade dos encargos e da existência de dívida impagável, observa-se que a estrutura do cartão de crédito consignado, apesar de peculiar, é regulamentada pela Lei no 10.820/2003 e normas do Banco Central. A possibilidade de rolagem do saldo mediante pagamento mínimo, com incidência de encargos, está prevista no contrato, sendo de conhecimento do contratante.

Não houve, por parte da autora, qualquer prova de que os juros aplicados extrapolam os limites autorizados pelo BACEN ou se mostram excessivos frente à média de mercado. Além disso, não foi requerido nos autos qualquer tipo de perícia técnica ou juntado estudo de comparação com taxas referenciais, o que inviabiliza o reconhecimento da abusividade com base em mera alegação genérica.

Quanto à alegação de ausência de envio das faturas mensais, não compromete a validade da contratação, pois incumbe ao consumidor acompanhar a evolução de seu débito pelos diversos canais de atendimento disponibilizados pela instituição financeira. O banco, por sua vez, oferece acesso às informações por aplicativo, site, atendimento telefônico e correspondência, cabendo ao contratante escolher a forma de recebimento, o que afasta qualquer vício decorrente dessa alegação.

No que tange à repetição de indébito, ausente demonstração de cobrança indevida ou de erro escusável, descabe a restituição dos valores, mormente de forma dobrada, como exige o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, o qual pressupõe a existência de má-fé do fornecedor, o que não se vislumbra nos autos.

No tocante ao dano moral, não se configura abalo moral indenizável o mero desconforto decorrente de contratação válida, especialmente quando há provas de utilização efetiva do crédito e ausência de conduta ilícita por parte da instituição financeira.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(1o VOGAL
):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

E
XMA
. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(2
a
VOGAL
- CONVOCADA
):

Egrégia Câmara,

Apelação contra sentença que julgou improcedente ação contra o Banco BMG S.A., visando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo pessoal consignado, com a consequente revisão da taxa de juros, a restituição em dobro dos valores e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, devido a descontos em seu benefício previdenciário.

A autora afirmou ter sido induzida em erro, pois acreditava contratar um empréstimo consignado, quando, na verdade, aderiu a um Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável. Alegou não ter recebido ou utilizado o cartão e que os descontos limitados ao mínimo da fatura geram encargos rotativos que perpetuam a dívida.

O Relator entendeu que o banco comprovou a contratação com documentos juntados, reconheceu a validade do cartão e a legitimidade dos descontos, mantendo a improcedência.

Com a devida vênia, entendo que, conforme a jurisprudência desta Corte, especialmente da Quarta Câmara de Direito Privado, a solução adequada não é manter a contratação feita, mas readequá-la à modalidade de empréstimo consignado, com devolução simples dos valores pagos a maior.

É incontroverso que se trata de relação de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que garante o direito à informação clara e permite a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação ou demonstrada hipossuficiência. A autora teve parte da sua remuneração comprometida com descontos mensais de cartão de crédito consignado, o que caracteriza
hipervulnerabilidade
.

Os documentos do banco mostram adesão a cartão consignado, emissão de cédula de crédito bancário e crédito de valores na conta da autora, com descontos mensais em sua folha de pagamento.

Trata-se de contratação híbrida, em que o valor é creditado via TED ou saque virtual vinculado ao cartão, com pagamento por reserva de margem, desconto mínimo da fatura e encargos sobre o saldo.

Este modelo já foi examinado por esta Corte, como na Apelação Cível n. 1021438-22.2024.8.11.0041, que reconheceu que a liberação de valores em conta, via cartão consignado com RMC, desvirtua a finalidade legal, fere o dever de informação e causa endividamento prolongado, geralmente incompatível com a capacidade financeira do aposentado.

Nesses casos, o vício não está na ausência de contrato escrito, mas na forma de oferta e execução. O consumidor espera um empréstimo consignado com valor, prazo e parcelas definidos, mas recebe um cartão com RMC, em que o desconto cobre só o mínimo da fatura, sem clareza sobre custo total e duração da dívida.

O banco não cumpre o dever de informação só com contrato padronizado e linguagem técnica. Deve provar que o consumidor foi devidamente
informado
sobre a diferença entre empréstimo consignado e cartão com RMC, sobre o desconto como pagamento parcial e os riscos de endividamento e custo excessivo.

No caso, não há prova do envio de faturas compreensíveis ou de consentimento específico, destacado e separado quanto à dinâmica da RMC.

Diante disso, entendo que, à luz dos
arts
. 6o, III, e 46 do CDC, a simples existência de termo de adesão e cédula vinculada ao cartão não
válida
a contratação como feita. Os autos indicam que se trata, na prática, de empréstimo consignado, ainda que apresentado como cartão para uso contínuo da margem via pagamento mínimo.

Em casos semelhantes, a Quarta Câmara de Direito Privado, da qual faço parte, tem adotado a conversão do negócio em empréstimo consignado, e não sua anulação, reconhecendo que o consumidor recebeu o valor contratado, mas em contexto de informação deficiente e estrutura incompatível com o CDC.

Nessa solução,
readequa-se
a taxa de juros à média de mercado da época da contratação, apurando-se, em liquidação, o valor efetivamente devido e o já pago.

A meu ver, esse deve ser o entendimento aplicado. Reconhece-se a irregularidade do cartão consignado com RMC, converte-se a operação em empréstimo consignado, determina-se o recálculo com base na taxa média de mercado da época e, em liquidação, apura-se eventual saldo entre as partes.

Quanto à repetição de indébito, não há, no caso, prova inequívoca de má-fé do banco que justifique a devolução em dobro. Os valores pagos além do que for apurado como devido devem ser restituídos de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC.

Registro, ainda, que a restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples, deve observar a disciplina introduzida pela Lei n. 14.905/2024, incidindo os consectários legais calculados com base na taxa Selic, aplicável de imediato às ações em curso, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos danos morais, embora haja ilicitude na estrutura da operação e necessidade de readequação contratual, entendo, conforme o precedente citado, que a cobrança indevida e os descontos em benefício previdenciário, sem prova de negativação, constrangimento público ou abalo psíquico relevante, não geram, por si, dano moral indenizável.

Trata-se de desajuste contratual a ser corrigido judicialmente, com devolução simples do que for pago a maior, sem demonstração de sofrimento ou humilhação que justifique compensação extrapatrimonial.

Também não se trata de inexistência total do débito, pois a autora recebeu e se beneficiou dos valores. Reconhece-se apenas que a cobrança deve ser readequada aos parâmetros do empréstimo consignado e limitada ao valor apurado após o recálculo, com restituição do que exceder esse montante.

Impõe-se, ainda, a adequação da obrigação de fazer, com o cancelamento da reserva de margem consignável vinculada ao cartão de crédito. Deve ser mantida, se houver, apenas a consignação necessária à quitação do valor apurado como empréstimo consignado, vedados novos descontos sob a rubrica de cartão após a readequação.

Diante do exposto, peço vênia para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a irregularidade do cartão consignado com RMC, converter a operação em empréstimo consignado, readequar os juros à média de mercado da época, recalcular o débito em liquidação, condenar o banco à restituição simples dos valores pagos a maior, sobre os quais incidirão os consectários legais calculados com base na taxa Selic, e cancelar a reserva de margem vinculada ao cartão, mantendo-se apenas os descontos necessários à quitação do valor apurado.

Diante da sucumbência recíproca, mas majoritária do réu, atribuo-lhe a maior parte das custas e honorários, fixados em favor do patrono da autora, em percentual a ser definido na origem, sobre o valor atualizado da condenação, conforme o art. 85 do CPC. Mantida a suspensão da exigibilidade quanto à autora, por força da justiça gratuita.

É como voto.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE DA SESSÃO):

Em razão da divergência, suspendo o julgamento para aplicação da técnica de extensão de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia
à
ilustre Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira, mas, neste caso,
acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

Adoto essa posição por ser o entendimento
consolidado
na Quinta Câmara de Direito Privado. Embora a Quarta Câmara possua uma vertente distinta e, por sinal, bastante interessante e merecedora de estudo para uma futura uniformização, acompanho o voto do Relator para manter a coerência com meus julgamentos anteriores no âmbito deste
C
olegiado

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025